Tribunal: TJES
Processo: 5014623-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014623-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014623-35.2023.8.08.0048
Origem
: Juízo da Serra - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICIPIO DA SERRA
RECORRIDOS
: SONIA REGINA DE ALCANTARA VIDAL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTAS MÉDICAS. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis
: “
[...] Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada pelo SONIA REGINA DE ALCANTARA VIDAL em face do MUNICÍPIO DE SERRA e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual requer seja determinado aos requeridos o fornecimento de 'consulta em oftalmologia com especialista em glaucoma, consulta em oftalmologia para realização de exame refracional, consulta em psiquiatria bem como o tratamento de saúde adequado ao caso' [...]
”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DA SERRA. EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, RENOVADA NAS RAZÕES RECURSAIS, ADOTA-SE A FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO LANÇADA NA SENTENÇA GUERREADA, COM BASE NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. DO MÉRITO.

A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

A RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS É
SOLIDÁRIA
, HAVENDO EXIGÊNCIA DE ATUAÇÃO INTEGRADA DO PODER PÚBLICO EM TODAS AS SUAS ESFERAS FEDERATIVAS (UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO) PARA GARANTIR O DIREITO À SAÚDE A TODOS OS CIDADÃOS. O C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO JULGAMENTO NO RE Nº 855.178/SE, CONSAGROU O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. NO QUE SE REFERE AO DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DO
DECISUM
OBJURGADO E A NECESSIDADE DE OBSERVAR ORDEM DE PREVALÊNCIA, NA CONFORMIDADE DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS, É CRUCIAL RESSALTAR QUE SE TRATA DE TEMA NÃO RELATIVO À FASE PROCESSUAL EM QUE SE DEFINE A OBRIGAÇÃO EM SI, MAS AO SEU CUMPRIMENTO, QUE, POR ÓBVIO, OCORRE EM FASE POSTERIOR. OUTROSSIM, DESTACA-SE QUE, CONFORME COMPROVADO E CONFIRMADO PELA PARTE AUTORA EM CONTRARRAZÕES, AS CONSULTAS MÉDICAS SOLICITADAS NOS AUTOS JÁ FORAM DISPONIBILIZADAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE MODO QUE NÃO HAVERÁ PREJUÍZO AO ENTE MUNICIPAL. E, SE NECESSÁRIO, O ENTE PÚBLICO QUE SUPORTOU O ÔNUS DO PROVIMENTO JUDICIAL PODERÁ PEDIR RESSARCIMENTO, CONFORME ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). ACERTO DO ATO SENTENCIAL. DA CONCLUSÃO.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
OS QUAIS DEVEM SER REVERTIDOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FADEPES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 105 DE 21.11.1997.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)